Tribunal: TJDFT
Processo: 0713041-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Valéria Gomes Lopes contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 122818584 do processo de referência) que, na ação de conhecimento por ela movida em desfavor dos agravados, processo n. 0710103-78.2022.8.07.0003, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ela postulado, nos seguintes termos: Recebo a Competência. Trata-se de pedido de repactuação de dívida nos termos dos arts, 104-A e seguintes, do CDC, com pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos ou limitação ao patamar de 30%. O autor requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em que pese as alegações de estar superendividado, a mens legis do art. 5o, LXXI, CF e art. 98 do CPC é proteger uma esmagadora parcela da população que é essencialmente pobre. O benefício da gratuidade de justiça não é um direito potestativo a ser exercido mediante simples declaração de vontade, mas direito subjetivo submetido a requisito legal, qual: “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou, nos termos do art. 5o., inciso LXXIV da CF, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro) ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. No caso presente, pelos documentos juntados nos autos, é possível chegar a conclusão de que o autor não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Conforme se verifica no contracheque juntado pela própria parte (ID 121920131), sua remuneração é de R$ 10.366,03. Tal renda o coloca em uma diminuta e privilegiada parcela da extremamente desigual sociedade brasileira, que é, em sua esmagadora maioria, carente de recursos básicos para uma vida digna. Ademais, eventual alegação de que, em razão dos descontos, recebe um valor líquido de cerca de R$ 4.693,17, bem abaixo do bruto, não deve ser o fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. Pelo contracheque, é possível se verificar que o maior valor de desconto refere-se a empréstimos pessoais que, obviamente, se reverteram em favor da parte. Além de que, conforme extratos bancários juntados, há várias movimentações de 'débito pix', que não demonstram, necessariamente, despesas tão somente para subsistência, motivo que alega que 100% de sua renda está comprometida. Assim, mesmo diante da alegação de superendividamento, indefiro gratuidade de justiça ao autor. O art. 104-A do CDC determina a presença de todos os credores no polo passivo da demanda para que se promova a instauração do processo de repactuação de dívida com designação de audiência de conciliação. O autor indica 3 credores, porém para se analisar a existência tão somente deles, deve juntar, pelo menos, extrato de consulta ao SPS e SERASA que demonstrem inexistência de outros credores. O plano de pagamento, de início, deve incluir todo o saldo devedor da dívida, já que eventuais descontos somente poderão ser concedidos pelo credor quando da audiência de conciliação, momento posterior ao recebimento da inicial. Emende-se a petição inicial para: a) recolher as custas iniciais; b) apresentar extrato de consulta do SPC e SERASA, para demonstrar inexistência de outros credores; c) apresentar planilha do plano de pagamento com o total do saldo devedor de cada dívida e demonstrar que possui condições financeiras de cumprir o acordo em até 5 anos; d) o valor da causa deve corresponder à soma dos valores a serem repactuados, já que esse é o proveito econômico. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A emenda deve ser apresentada na forma de nova petição inicial na íntegra. Em razões recursais (Id 34765578, pp.1-11), sustenta a agravante que não possui condições de arcar com os custos da demanda. Afirma que apresentou os extratos bancários, contracheques e declaração de imposto de renda, comprovando que possui como única renda o salário proveniente da PMDF (Id 121920143 do processo de referência), o qual tem sido quase que integralmente apropriado pelo Banco de Brasília na conta corrente, conforme contracheques e extratos acostados aos autos de referência. Alega que apesar de receber um valor bruto relativamente elevado R$ 10.366,03, com os descontos o valor líquido é de apenas de R$ R$ 4.693,17, do qual o BRB retém mais R$ 1.974,37 para pagamento da parcela “deb par acordo novação”. Relata que seu cônjuge também está em situação de superendividamento e ambos tiveram a decretação da insolvência civil no processo n. 0709217-48.8.07.0015, que tramitou perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Assevera que de acordo com o artigo 98, do CPC, é assegurado a todo o brasileiro o direito ao benefício da gratuidade de justiça, desde que comprovado a insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas processuais. Além disso, apresentou suas despesas mensais comprovando que o seu salário é insuficiente frente suas despesas, o que lhe obriga a fazer novos empréstimos junto ao BRB. Acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência declarada pela parte autora nos termos do artigo 99, §3o, do CPC. Defende que a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC é pelo deferimento da gratuidade de justiça, qual somente pode ser afastada quando os documentos juntados demonstrarem a condição econômica da parte. Cita o enunciado 22 da I Jornada CDEA sobre Superendividamento e Proteção do Consumidor UFRGS-UFRJ : “Enunciado 22. Art. 104-A. Em atendimento ao direito de amplo acesso à justiça, deve ser deferida a gratuidade de justiça ou o recolhimento de custas judiciais ao final nos processos de superendividamento do consumidor. Autoras: Prof. Dra. Cíntia Muniz de Souza Konder e Prof. Dra. Andréia F. de Almeida Rangel (https://www.conjur.com.br/2021-ago-26/jornada-aprova-enunciados-lei-superendividamento)” Ao final, requer: 1. Requer seja deferido o benefício da gratuidade de custas, pois não tem a autora condições no momento de custear o processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do artigo 98 do CPC; 2. Caso não seja concedido o benefício da justiça gratuita, que seja oportunizado ao agravante a juntada de documentos tendentes a comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §2o, CPC (Acórdão 1346459, 07044937520218070000, Relator: CESAR LOYOLA, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, literalmente: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Destaco que a agravante, embora requeira a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pretende obter desde logo a tutela recursal, porque o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça que lhe foi negada pela decisão agravada. Sem essa providência, a demanda proposta no juízo de origem não será processada. Por esse motivo, o pleito a ser apreciado será de antecipação da tutela recursal e não de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados, não verifico de plano a probabilidade do direito invocado pela agravante à reforma da decisão agravada para a obtenção da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação pro bono (Id 121920117 e 121920120 ambos do processo de referência). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade da declaração (Id 121920120 do processo de referência) firmada pessoalmente se encontra, portanto, fragilizada, porque os documentos coligidos não demonstram que ela não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. O documento juntado no Id 34765579 demonstra que a agravante é militar e percebe renda bruta de R$ 10.366,03 e líquida de R$ 3.693,17. É perceptível a disponibilidade financeira para arcar com os custos do processo. Cabe ressaltar que os descontos efetuados em conta bancária da recorrente e os gastos que ela indicou nos extratos (Id 121920132 a 121920137, todos do processo de referência) decorrem da liberdade da agravante em usufruir da renda que percebe com o seu trabalho. Além do mais, o superendividamento de seu cônjuge não implica redução da sua renda, nem lhe torna hipossuficiente de modo a justificar a concessão do benefício pretendido. Os empréstimos mencionados são dívidas voluntariamente adquiridas pela agravante, de modo que, por si sós, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ele ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Desse modo, as despesas alegadas, isoladamente, não diminuem a disponibilidade financeira da recorrente de arcar com as custas do processo, nem mesmo a colocam em situação de hipossuficiência; pelo contrário, possibilitam a compreensão de que ela possui disponibilidade para gastos além daqueles extremamente necessários a sua subsistência. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a agravante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Por fim, ressalte-se que o indeferimento do pedido não importa em violação do princípio constitucional do acesso à justiça, uma vez que não basta a simples alegação nos autos no sentido de que a agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois requer a comprovação efetiva da insuficiência de recursos para que o Estado possa oferecer assistência jurídica integral mediante concessão da benesse da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento da antecipação da tutela recursal. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora